Tribunal: STF
Processo: RE 1366243
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  Homologo o Termo da Audiência da Subcomissão de TI (eDOC 357) realizada no dia 31 de janeiro de 2024, em todos os seus termos, incluindo o aumento de mais de 4 (quatro) integrantes, sendo 2 (dois) a cargo da União, 1 (um) a cargo dos Municípios e, proporcionalmente, mais 1(um), a ser indicado pelos Entes Estaduais e Distrital, razão pela qual a Subcomissão de TI passa a ser composta por:



    (i) 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) representando a União, a serem indicados pela Presidência da República/Ministério da Saúde e pela Advocacia-Geral da União, além de 4 (quatro) membros indicados pelo Fundo Nacional de Saúde, pelo Conselho Nacional de Saúde, pela Conitec e pela Anvisa (um cada);



    (ii) 4 (quatro) membros representando os Estados, sendo 1 (um) membro indicado pelo Fórum de Governadores, 1 (um) membro indicado pelo Colégio Nacional de Procuradores de Estado (Conpeg) e 1 (um) membro indicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), bem como mais 1 (um) membro a ser indicado de forma consensual entre os referidos órgãos; e



    (iii) 4 (quatro) membros representando os Municípios, sendo 1 (um) membro indicado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), 1 (um) indicado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 1 (um) membro indicado pela Associação Nacional dos Procuradores Municipais (ANPM) e 1 (um) membro indicado pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems).



    Desde já, informo que, para a próxima reunião agendada pela própria Subcomissão para o dia 15 de fevereiro (das 15h às 18h), será utilizado o mesmo link: (https://us02web.zoom.us/j/83340337980?pwd=V2lYc3BtUHgxVmRnNHZhK20rKzEyZz09, ID da reunião: 833 4033 7980, Senha: 992734), restando dispensada a intimação, por ter sido deliberado na própria reunião da Subcomissão de TI.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente